Tribunal: STF
Processo: HC 202105
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime de parcelamento irregular do solo. Crime ambiental. Organização criminosa. Trancamento de ação penal. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Não se conhece do agravo regimental no tocante à pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 50, inciso I, parágrafo único, incisos II e III, c.c. o art. 51, ambos da Lei n. 6.766/1979, porque a questão não foi objeto de insurgência no habeas corpus, mas apenas no presente agravo regimental, configurando-se indevida inovação recursal.
    2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
    3. No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os argumentos do habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.
    4. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 50, I, parágrafo único, II, c/c o art. 51, todos da Lei nº 6.766/79; art. 40 da Lei 9.605/98 e art. 2º da Lei 12.850/2013.
    3. A parte impetrante alega que “os mesmos fatos narrados na atual exordial acusatória já foram objeto em Ação Penal anterior - Autos de Ação penal nº 2000.01.1.049402-2 -, a qual já transitou em julgado”. Por conseguinte, sustenta a “extinção de punibilidade do paciente em relação ao crime de parcelamento de terras, face à ocorrência de prescrição, uma vez que delito em questão possui consumação instantânea com efeitos permanentes, tendo como marco prescricional inicial o primeiro ato físico que caracterizou o início do loteamento, o qual ocorreu no ano de 2000, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos”. 
    4. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de trancar a ação penal em questão, haja vista o reconhecimento de violação ao princípio ne bis in idem, bem como para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto nos artigos 50, I, parágrafo único, II e III c/c 51, ambos da Lei nº 6.766/79, com a consequente extinção punibilidade do ora paciente”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Na hipótese de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, conforme consignado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram que os fatos que ora se apuram são diferentes daqueles apurados na ação penal ajuizada no ano de 2000. Foi ressaltado no acórdão a quo que os elementos constantes na fase policial constituem indícios de que o ora agravante nunca cessou sua atuação na área, insistindo em criar novos conjuntos no condomínio e continua cometendo crimes de parcelamento irregular do solo e dano ambiental. 
    Foi salientado que o magistrado de origem, ao examinar o pedido de rejeição da denúncia, asseverou que a acusatória que deu ensejo à presente ação penal trata de fato diverso daquele constante nos autos da Ação Penal n.º 2000.01.1.049402-2, ressaltando que qualquer conclusão de modo diverso exigiria dilação probatória, providência que foge dos limites da via estreita do habeas corpus.” (sem grifos no original)
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator